Tribunal: TJDFT
Processo: 0711271-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711271-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO MARLON DA SILVA VIEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que o causídico BRUNO DE MELLO MATOS COSTA, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.780, conquanto tenha manifestado a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado pelo réu Marcio Marlon da Silva Vieira (ID 43316690), não comprovou a notificação do representado, nos termos do art. 112 do CPC c/c art. 3o do CPP, intime-se o referido advogado para que comprove a ciência da parte. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora